Tribunal: TJSP
Processo: 0044364-15.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Imóvel urbano. Sem reexame necessário. Questionamentos restritos a juros compensatórios, juros de mora e honorários advocatícios. Depósito judicial efetuado para efeito da imissão na posse constitui antecipação do pagamento, Decreto-lei 3365/1941, artigo 15-B, cuja remuneração pertence aos expropriados, suprindo os juros de mora incidentes sobre esse montante, por

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Imóvel urbano. Sem reexame necessário. Questionamentos restritos a juros compensatórios, juros de mora e honorários advocatícios. Depósito judicial efetuado para efeito da imissão na posse constitui antecipação do pagamento, Decreto-lei 3365/1941, artigo 15-B, cuja remuneração pertence aos expropriados, suprindo os juros de mora incidentes sobre esse montante, por isso devidos pelo expropriante somente sobre a diferença com a indenização fixada, em valores atualizados. Devidos juros compensatórios, de seis por cento ao ano, desde a imissão na posse, sobre a diferença entre oitenta por cento do valor do depósito e o valor da indenização, em valores atualizado. Decreto-lei 3365/1941, artigo 15-A. Disposições especiais do Decreto 3365/1941 sobre juros de mora e juros compensatórios afastam o regramento geral do artigo 1o-F da Lei 9494/1997, redação da Lei 11960/2009. Valor da indenização, para efeito dos honorários advocatícios, inclui os juros compensatórios e os juros de mora. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 131, não superada por STF, ADI 2332, e STJ, Petição 12344/DF. Não provido o recurso do município expropriante e provido em parte o dos expropriados.